Tribunal: STF
Processo: ARE 1541372
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO AUTOR PARA DEFESA DE TODOS OS SERVIDORES QUE CELEBRARAM CONTRATO TEMPORÁRIO COM O MUNICÍPIO APELADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A legitimidade extraordinária do sindicato pressupõe, antes de tudo, que ele se enquadre na categoria dos empregados para os quais busca a tutela jurídica, sendo certo, portanto, que a representatividade do sindicato está adstrita aos limites do seu enquadramento sindical.



    2. No caso dos autos, embora o Sindicato autor/apelante seja um sindicato que represente, de modo geral, os trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins, a matéria discutida neste processo diz respeito a servidores públicos municipais de forma ampla. Assim, da análise da inicial, observa-se que o Sindicato autor pretende atuar como substituto processual no alcance de classes que ele não representa, haja vista que objetiva alcançar todos os servidores com contratos temporários celebrados com o Município.



    3. Assim sendo, o Sindicato autor somente possui legitimidade para a defesa dos seus representados, excluindo a legitimidade do sindicato de caráter genérico, na defesa de todos os servidores que celebraram contratos temporários com o Município apelado.



    4. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, III e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, embora os sindicatos possuam ampla legitimidade para defenderem, em juízo, os direitos da categoria prevista em seus estatutos, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, em decorrência da chamada substituição processual (art. 8º, III, da Constituição Federal), essa legitimidade está condicionada a delimitações de ordem objetiva (territoriais) e subjetivas (qualificação da classe defendida). [...]



    No caso dos autos, embora o Sindicato autor/apelante seja um sindicato que represente, de modo geral, os trabalhadores em Educação do Estado do Tocantins, a matéria discutida neste processo diz respeito a servidores públicos municipais de forma ampla. Assim, da análise da inicial, observa-se que o Sindicato autor pretende atuar como substituto processual no alcance de classes que ele não representa, haja vista que objetiva alcançar todos os servidores com contratos temporários celebrados com o Município.



    Nesse sentido, como bem consignou o magistrado a quo na sentença recorrida, cujo trecho merece replicação:



    “Em leitura pormenorizada da petição inicial, observo que a entidade sindical atua como substituto processual no alcance de classes que ele não representa. Ou seja, deixa de delimitar a sua atuação no feito. Por mais, não indica nem mesmo um de seus possíveis filiados que esteja nas condições alegadas; notadamente amplia a sua atuação para todos os servidores contratados temporariamente pelo Município.



    Do pedido formulado na petição inicial, verifica-se que o Sindicato objetiva alcançar a todos os servidores com contratos temporários, veja-se:



    Reconhecer a nulidade das contratações temporárias e suas renovações praticadas com fulcro nas Leis supracitadas, tanto pelo critério material de ausência de excepcionalidade das contratações, quanto pelo critério temporal de ausência de temporalidade visto que as renovações do contrato também são inconstitucionais;



    Condenar o município Réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, acrescidas e juros e correção, referentes ao FGTS dos servidores contratados em designação temporária cujos contratos sejam declarados nulos, conforme preceitua o artigo 19-A da Lei 8.036/90.



    Ordene o réu a exibir todos os contratos firmados com fulcro nas Leis supracitadas, e suas sucessivas renovações, sob pena de confissão. Considerando que tais documentos são públicos, requer seja advertido o Secretário de Administração da pena de desobediência acaso haja o descumprimento, e fixada a multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o atraso no cumprimento da ordem. - original sem grifo.



    Assim, o pedido da ação é dirigido a todos os servidores que prestam serviços mediante a celebração de contrato temporário com o Município. Nitidamente, a parte requerente não possui poderes representativos para a amplitude do pedido que persegue judicialmente, sendo parte ilegítima para o pleito.



    Somado ao exposto, entendo que a ilegitimidade ativa do ente sindical, na particularidade dessa ação, vai além da ausência de delimitação e indicação de seus filiados, uma vez que o pedido pleiteado pode não corresponder aos interesses de seus filiados.



    Por essa forma é viável notar que o provimento judicial buscado pelo Sindicato, poderia, eventualmente, vir a declarar a nulidade de todos os contratos temporários, o que levaria a quebra do vínculo com o Poder Público, com exonerações, possibilitando a repentina instabilidade financeira e social de inúmeros servidores. Dito isso, tenho como plenamente possível o conflito de interesses entre os filiados e o Sindicato, nos termos do intuito perseguido.



    Por cautela destaco, o presente entendimento não adentra nas questões legais ou constitucionais alegadas pelo Sindicato, com referência aos contratos temporários celebrados pelo Município. O que se analisa é que o Sindicato não possui legitimidade para propor a ação em nome de todos os servidores contratados temporariamente, podendo existir, inclusive, conflito de interesses entre o Sindicato e os servidores, os quais poderão ter o encerramento de vínculo com o Poder Público.



    Antevejo relevância em destacar que o objeto perseguido pelo Sindicato exige a demonstração pontual de servidores nas condições narradas, dentro da seara de sua representatividade, para que o alcance do provimento jurisdicional seja regular. Contudo, referida providência não foi adotada pelo Sindicato, fortalecendo o entendimento de possível conflito de interesses.



    No mesmo sentido, não há demonstração, na hipótese, de interesses de seus filiados acerca da declaração de nulidade de seus contratos temporários, rompendo a prestação de serviço junto aos quadros da Administração Pública; mormente quando, nos termos da petição inicial, o alcance do direito postulado incide sobre os filiados e todos os demais servidores com contratos temporários.”



    Assim sendo, o Sindicato autor somente possui legitimidade para a defesa dos seus representados, excluindo a legitimidade do sindicato de caráter genérico, na defesa de todos os servidores que celebraram contratos temporários com o Município apelado.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente